Tribunal: TCU
Processo: 025.463/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8590/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.463/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria Nascimento dos Santos (XXX.206.580-XX); Alessandra da Silva Elias (XXX.806.930-XX); Deyse Borges (XXX.792.260-XX); Evelyn Tavares Alves (XXX.255.940-XX); Fabiana Alvares de Abreu e Silva (XXX.906.720-XX); Gabriela da Cunha Viana (XXX.256.330-XX); Isabel Cristina Pereira (XXX.667.630-XX); Isadora Valentina Ivasaki (XXX.939.711-XX); Paula da Silva Souza (XXX.095.030-XX); Vinicius Fontoura Larratea (XXX.270.560-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.